Tribunal: TJPA
Processo: 0801469-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801469-52.2021.8.14.0000
PACIENTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR, ADERSON ZYNATO SOARES LOBAO, EDVALDO DE ALENCAR OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: ROBSON PANTOJA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO CORONEL ANASTÁCIO DAS NEVES), SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.
PRISÃO CAUTELAR. PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. INCISO V DO ART. 7º DA LEI 8.906/94. SALA DE “ESTADO-MAIOR”. PRISÃO ESPECIAL. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA DOS PACIENTES EM CELA ESPECIAL.
PROCEDÊNCIA EM PARTE.

QUANTO AOS PACIENTES
ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR E ADERSON ZYNATO SOARES LOBAO
.

1 – CONFORME INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE DITA COATORA O PACIENTE ARMANDO
BARROSO DA COSTA JUNIOR RESPONDE COMO PRESO PROVISÓRIO E O COACTO ADERSON ZYNATO SOARES LOBAO POSSUI GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, DESSA FORMA, NÃO POSSUEM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, FAZENDO-OS JUS À PRERROGATIVA CONTEMPLADA NO ARTIGO 7º, V, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA;

2- DE ACORDO COM O QUE SE DEMONSTRA NO PRESENTE
HABEAS CORPUS
, PERCEBE-SE QUE DE FATO OS ORA PACIENTES NÃO TÊM SEUS DEVIDOS DIREITOS E PRERROGATIVAS RESPEITADOS, POSTO QUE A CELA ONDE SE ENCONTRAM NÃO ESTÁ COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DE ADVOGADO, NÃO SE TRATANDO DE UMA SALA DE ESTADO-MAIOR;

3 - RESSALTA-SE QUE EMBORA A AUTORIDADE IMPETRADA AFIRME QUE A SALA ONDE OS PACIENTES ENCONTRAM-SE ESTÁ NOS CONFORMES DA LEI, RESTOU DEMONSTRADO, POR MEIO DE FOTOS ANEXADAS, QUE NÃO MERECE PROSPERAR A REFERIDA AFIRMAÇÃO, UMA VEZ QUE A CELA ESTÁ EM CONDIÇÕES DEGRADANTES E INSALUBRES – NÃO RESPEITANDO AS EXIGÊNCIAS DA LEI;

3 -
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA –TÃO SOMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DOS COACTOS
ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR E ADERSON ZYNATO SOARES LOBAO
PELA DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.

QUANTO AO PACIENTE
EDVALDO DE ALENCAR OLIVEIRA.

1 - DIFERENTEMENTE DOS OUTROS DOIS PACIENTES, ESTE RESPONDE COMO PRESO CONDENADO COM EXECUÇÃO DEFINITIVA;

2 -
O ARTIGO 295 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CONCEDE A DETERMINADOS INDIVÍDUOS O DIREITO DE RECOLHIMENTO A PRISÃO ESPECIAL QUANDO A RESTRIÇÃO À LIBERDADE É DETERMINADA
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UMA VEZ CONDENADO DEFINITIVAMENTE, O PRESO PASSA A CUMPRIR PENA JUNTAMENTE COM OS DEMAIS, SEM QUE SE COGITE, A PARTIR DAÍ, QUALQUER PRIVILÉGIO.

3 - DESSE MODO, CONSIDERANDO QUE O PACIENTE RESPONDE COMO PRESO CONDENADO COM EXECUÇÃO DEFINITIVA, É CERTO QUE A PRISÃO PASSOU A DECORRER DO CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA, ASSIM, NÃO FAZ JUS AO DIREITO DA CELA ESPECIAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão em parte
da ordem nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia doze de abril de 2021, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR, ANDERSON ZYNATO SOARES LOBÃO E EDVALDO DE ALENCAR OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o
Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves e SEAP - Secretaria de Administração Penitenciária.

Alegou o impetrante
(fls. 05/18), em síntese, que os pacientes, todos advogados e, portanto, possuidores de prerrogativa em razão do status constitucional da profissão, estão presos em uma sala de Estado-Maior que não funciona da forma que prevê o Estatuto da Advocacia, no artigo 7°, inciso V, não possuindo instalações e comodidades condignas, motivo pelo qual estão sofrendo constrangimento ilegal, considerando tratar-se de prisão ilícita.

Nesses termos requer, liminarmente, a concessão da ordem, para que sejam os pacientes postos em liberdade, em razão da ausência de sala de Estado-Maior. Subsidiariamente, requer a decretação da prisão domiciliar, caso não entenda pela concessão da liberdade.

O processo foi primeiramente distribuído em regime de plantão (fls. 83/84) à Desª. Vania Lúcia Silveira, a qual observou não ser matéria de plantão
.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pela Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato à fl. 86, dos autos, vez que não vislumbrou presentes os pressupostos da plausividade jurídica (fumus boni juris), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fl. 103/110), Robson Emerson Cardoso Pantoja, diretor da CRCAN, e Daianny da Silva Pereira, Diretora de Execução Criminal da SEAP, apontados como Autoridades Impetradas, relataram a situação processual, da qual se extraem as seguintes informações:

a) Que na unidade CRCAN-Anexo possui uma sala de Estado-Maior medindo 5x8m e climatizada, além de possuir 03 vasos sanitários e 03 chuveiros, onde custodia os três pacientes;

b) Que na referida sala há uma restrição de materiais para uso dos custodiados, determinada em portaria da SEAP;

c) Que é permitida a entrada mensal de kits de higiene pessoal, nos dias de visita aos custodiados;

d) Que as alimentações fornecidas são de boa qualidade e entregues três vezes ao dia;

e) Que os pacientes têm acesso ao filtro de água que fica na sala de refeitório de uso coletivo;

f) Que o paciente ARMANDO BARROSO DA COSTA JÚNIOR teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, sob a acusação de ter cometido os delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigos 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento;

g) Que o paciente ANDERSON ZYNATO SOARES LOBÃO foi preso por sentença condenatória em grau de recurso perante o TJPA, com pena de reclusão de 27 anos, em regime fechado;

h) Que o paciente EDVALDO DE ALENCAR OLIVEIRA detém a situação carcerária definida em réu condenado com processo de execução penal, com pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado.

Nesta
Superior Instância
(fls. 196/200), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e

concessão
da ordem, a fim de que seja garantida a prisão domiciliar dos pacientes ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR, ADERSON ZYNATO SOARES LOBAO e EDVALDO DE ALENCAR OLIVEIRA.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O presente remédio constitucional está consubstanciado na alegação de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal com a prisão, uma vez que deveriam estar custodiados em uma sala de Estado-Maior, nos termos do artigo 7°, V, da Lei 8.906/94, em função da profissão, mas, na verdade, encontram-se detidos em uma sala cujo regramento segue o de um presídio comum, além de apresentar condições insalubres e indignas.

A pretensão contida na presente ação mandamental merece acolhimento parcial, conforme explanarei a seguir.

Quanto aos pacientes
ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR E ADERSON ZYNATO SOARES LOBAO
.

O artigo 7°, inciso V, da Lei 8.906/94 é literal e claro ao garantir aos advogados a custódia em Sala de Estado-Maior ou, em sua ausência, prisão domiciliar, e está de acordo com o entendimento pacificado dos tribunais superiores.

No mesmo sentido, o ora artigo, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1127/DF, assegura ao advogado inscrito na OAB e comprovadamente ativo, o cumprimento de prisão cautelar em Sala de Estado-Maior e, na sua ausência, em prisão domiciliar. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que a existência de cela especial em unidade penitenciária, cuja instalação seja condigna e em ala separada dos demais detentos, supre a exigência descrita no Estatuto da Advocacia.

Pois bem, a prisão especial é considerada como sendo a modalidade de segregação da liberdade, uma forma cautelar de cumprimento da prisão antes do transito em julgado, de um indivíduo que, por razões do cargo público ou função pública ou privada exercida, gozam de determinados privilégios quando da necessidade de sua prisão e tais benefícios são assegurados até o transito em julgado da sentença penal condenatória. A partir deste marco, salvo raras exceções, o preso passa a cumprir a pena como pessoa privada de liberdade, com a ressalva de custódia na unidade prisional CRCAN-SEAP-PA. Nesta lógica, a Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º, caput, o princípio da igualdade sob o aspecto material, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

Conforme informações da autoridade dita coatora o paciente ARMANDO
BARROSO DA COSTA JUNIOR responde como preso provisório, eis que há em seu desfavor prisão preventiva decretada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, na Ação Penal sob o número 0015592-83.2020.814.0401, sob a acusação de prática criminal de tráfico de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo de uso restrito.

Já quanto ao paciente ADERSON ZYNATO SOARES LOBAO responde como preso com sentença condenatória em grau de recurso perante o Tribunal de Justiça do Pará, condenado à pena de reclusão de 27 anos em regime fechado, em razão do cometimento dos crimes de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e por aliciar ou constranger por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso, possuindo guia de execução provisória, dessa forma, ambos os pacientes não possuem sentença transitada em julgado, fazendo-os jus à prerrogativa contemplada no artigo 7º, V, do Estatuto da Advocacia.

Como bem salientou a Procuradoria, de acordo com o que se demonstra no presente Habeas Corpus, percebe-se que de fato os pacientes não têm seus devidos direitos e prerrogativas respeitados, posto que a cela onde se encontram não está compatível com a condição de advogado, não se tratando de uma Sala de Estado-Maior.

Ressalta-se que embora a autoridade impetrada afirme que a sala onde os pacientes encontram-se está nos conformes da lei, restou demonstrado, por meio de fotos anexadas, que não merece prosperar a referida afirmação, uma vez que a cela está em condições degradantes e insalubres – não respeitando as exigências da Lei.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. INCISO V DO ART. 7º DA LEI 8.906/94. SALA DE ESTADO-MAIOR. PRISÃO ESPECIAL. DIFERENÇAS. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA DO PACIENTE EM CELA ESPECIAL.
Aos profissionais da advocacia é assegurada a prerrogativa de confinamento em Sala de Estado-Maior, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. prerrogativa, essa, que não se reduz à prisão especial de que trata o art. 295 do código de processo penal. A prerrogativa de prisão em Sala de Estado-Maior tem o escopo de mais garantidamente preservar a incolumidade física daqueles que, diuturnamente, se expõem à ira e retaliações de pessoas eventualmente contrariadas com um labor advocatício em defesa de contrapartes processuais e da própria Ordem Jurídica. A advocacia exibe uma dimensão coorporativa, é certo, mas sem prejuízo do seu compromisso institucional, que já é um compromisso com os valores que permeiam todo o Ordenamento Jurídico brasileiro. A Sala de Estado-Maior se define por sua qualidade mesma de sala e não de cela ou cadeia. Sala, essa, instalada no Comando das Forças Armadas ou de outras instituições militares (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros) e que em si mesma constitui tipo heterodoxo de prisão, porque destituída de portas ou janelas com essa específica finalidade de encarceramento. Ordem parcialmente concedida para determinar que o Juízo processante providencie a transferência do paciente para sala de uma das unidades militares do Estado de São Paulo, a ser designada pelo Secretário de Segurança Pública
(STF - HC: 91089 SP, Relator: Carlos Britto, Julgamento: 04/09/2007, 1a T, DJe126 DIVULG 18-10-2007 PUBLIC 19-10-2007 DJ 19- 10-2007 PP- 00046 EMENT VOL-02294-02 PP-00357).

ADVOGADO – CONDENAÇÃO PENAL MERAMENTE RECORRÍVEL – PRISÃO CAUTELAR – RECOLHIMENTO A “SALA DE ESTADOMAIOR” ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRERROGATIVA PROFISSIONAL ASSEGURADA PELA LEI No 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA, ART. 7o, V) – INEXISTÊNCIA, NO LOCAL DO RECOLHIMENTO PRISIONAL, DE DEPENDÊNCIA QUE SE QUALIFIQUE COMO “SALA DE ESTADO-MAIOR” – HIPÓTESE EM QUE SE ASSEGURA, AO ADVOGADO, O RECOLHIMENTO “EM PRISÃO DOMICILIAR” ESTATUTO DA ADVOCACIA, ART. 7o, V, “IN FINE”) – SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 10.258/2001 – INAPLICABILIDADE DESSE DIPLOMA LEGISLATIVO AOS ADVOGADOS – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTINOMIA SOLÚVEL – SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CONFLITO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE – PREVALÊNCIA DO ESTATUTO A ADVOCACIA – CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO
. - O Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), em norma não derrogada pela Lei no 10.258/2001 (que alterou o art. 295 do CPP), garante, ao Advogado, enquanto não transitar em julgado a sentença penal que o condenou, o direito de “não ser recolhido preso (...), senão em sala de EstadoMaior (...) e, na sua falta, em prisão domiciliar” (art. 7o, inciso V). - Trata-se de prerrogativa de índole profissional – qualificável como direito público subjetivo do Advogado regularmente inscrito na OAB – que não pode ser desrespeitada pelo Poder Público e por seus agentes muito embora cesse com o trânsito em julgado da condenação penal. Doutrina. Jurisprudência. Essa prerrogativa profissional, contudo, não poderá ser invocada pelo Advogado, se cancelada a sua inscrição (Lei nº 8.906/94, art. 11) ou, então, se suspenso, preventivamente, o exercício de sua atividade profissional, por órgão disciplinar competente (Lei nº 8.906/94, art. 70, § 3º). - A inexistência, na comarca ou nas Seções e Subseções Judiciárias, de estabelecimento adequado ao recolhimento prisional do Advogado confere-lhe, antes de consumado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o direito de beneficiar-se do regime de prisão domiciliar (RTJ 169/271-274 – RTJ 184/640), não lhe sendo aplicável, considerado o princípio da especialidade, a Lei nº 10.258/2001. - Existe, entre o art. 7º, inciso V, do Estatuto da Advocacia (norma anterior especial) e a Lei nº 10.258/2001 (norma posterior geral), que alterou o art. 295 do CPP, situação reveladora de Típica antinomia de segundo grau, eminentemente solúvel, porque superável pela aplicação do critério da especialidade (“lex posterior generalis non derogat priori speciali”), cuja incidência, no caso, tem a virtude de preservar a essencial coerência, integridade e unidade sistêmica do ordenamento positivo (RTJ 172/226-227), permitindo, assim, que coexistam, de modo harmonioso, normas em relação de (aparente) conflito. Doutrina. Consequente subsistência, na espécie, não obstante o advento da Lei nº 10.258/2001, da norma inscrita no inciso V do art. 7º do Estatuto da Advocacia, ressalvada, unicamente, por inconstitucional (ADI 1.127/DF), a expressão “assim reconhecida pela OAB” constante de referido preceito normativo
(HC 109213, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09- 2012 PUBLIC 17-09- 2012).

Quanto ao paciente
EDVALDO DE ALENCAR OLIVEIRA.

Conforme informações da autoridade dita coatora, diferentemente dos outros dois pacientes, este detém a situação carcerária definida em
réu condenado
com processo de execução penal sob o número 0014532-75.2020.814.0401, perante o Juízo da Vara de Execuções de Belém, por uma sentença a cumprir a pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes de extorsão e associação criminosa em concurso material.

O art. 295 do Código de Processo Penal concede a determinados indivíduos o direito de recolhimento a prisão especial quando a restrição à liberdade é determinada
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Trata-se de benesse que, como regra, somente é mantida enquanto perdurar o processo. Uma vez condenado definitivamente, o preso passa a cumprir pena juntamente com os demais, sem que se cogite, a partir daí, qualquer privilégio.

Desse modo, considerando que o paciente responde como preso condenado com execução definitiva, a superveniência do trânsito em julgado da condenação, é certo que a prisão passou a decorrer do cumprimento de pena definitiva, assim, não faz jus ao direito da cela especial.

Ressalto que a nobre Defesa não informou quais os processos referência no ora
habeas corpus,
bem como os pacientes
ARMANDO BARROSO DA COSTA JÚNIOR e ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO respondem a mais de um processo, em Varas distintas, tomarei por base os processos informados nas informações da SEAP de fls. 105 e 106, dos autos, assim, para o paciente Armando Barroso da Costa Junior, considerar o processo nº 0015592-83.2020.814.0401, que tramita na 10ª Vara Criminal de Belém/PA, enquanto que para o paciente Aderson Zynato Soares Lobão, considerar o processo nº 0013740-05.2012.814.0401, cominado pelo Juízo da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA.

Pelo exposto, concedo em definitivo a ordem, para substituir a segregação provisória cautelar dos pacientes ARMANDO BARROSO DA COSTA JÚNIOR
, brasileiro, paraense, natural de Belém, solteiro, advogado, OAB/PA nº 11.154, RG nº 2903354 SEGUP/PA, CPF nº 612.977.042-15, filho de Armando Barroso da Costa e de Maria Adelaide Dias Barroso da Costa, com endereço de domicílio à Passagem Santa Helena, nº 249, Pedreira, Belém, Pará, atualmente custodiado no prédio anexo do Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN) e
ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO
, brasileiro, paraense, natural de Belém, divorciado, advogado, OAB/PA nº 21.467, RG nº 2177282 SSP/PA, CPF nº 429.531.972-49, filho de Zynato Lobão e de Francinete Soares Lobão, com endereço de domicílio à Travessa Antônio Baena, nº 646, Alameda Apolinário Moreira, casa 41, Belém, Pará, atualmente custodiado no prédio anexo do Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN) e
pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Enquanto, que para o paciente
EDIVALDO DE ALENCAR OLIVEIRA
, voto pela
denegação da ordem
em virtude do mesmo ser preso condenado com execução definitiva.

É como voto.

Serve a presente decisão como ofício.

Belém, 12/04/2021